Tribunal: STF
Processo: Rcl 52943
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ADC Nº 58/DF. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. PARADIGMA: DESCUMPRIMENTO. LIMINAR DEFERIDA.



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada por Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda., em face de sentença proferida pelo r. Juízo da Quinta Vara do Trabalho de São José dos Campos, nos autos do processo trabalhista nº 0010212-35.2020.5.15.0132.



         



2.     Narra, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou a determinação de suspensão nacional dos processos referentes ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral, que tem por objeto a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



         



3.     Alega, ainda, que a sentença reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte na ADC nº 58/DF, que, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios, na medida em que o Juízo reclamado determinou o pagamento de indenização suplementar para compensar a aplicação dos índices fixados pelo Supremo Tribunal Federal.



4.     Pede a concessão de provimento liminar para cassar a decisão reclamada e suspender o processo principal até final julgamento desta reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido para determinar que o Juízo reclamado observe as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal.



         



        É o relatório.



         



        Decido.



         



5.     Conforme previsto nos art. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF.



         



6.     No caso dos autos, verifico que a parte beneficiária, na origem, busca o reconhecimento do direito ao pagamento de minutos residuais, a título de horas extras, temática que aparenta estar abrigada em cláusula de acordo coletivo, conforme se vê, verbi gratia, do e-doc. 30, p. 7-8, no qual se estabelece o “SISTEMA DE CONTROLE DE JORNADA POR EXCEÇÃO”, sendo expressamente acordado que “a jornada de trabalho normal presume-se cumprida se nada for apontado como exceção pelos empregados” (CLÁUSULA II: DO ACESSO À INFORMAÇÃO — item 2.3.; destaques no original).



         



7.     Ocorre que, em 28/06/2019 (decisão publicada no DJe de 1º/08/2019), o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO, após reconhecida pelo Plenário a repercussão geral da matéria, determinou a suspensão nacional de todos os processos nos quais se questiona a validade de cláusulas que, pactuadas em acordos coletivos de trabalho, restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.



         



8.     Por se tratar, a matéria de fundo, ao menos em análise perfunctória, de pactuação que restringe direito trabalhista não assegurado na Constituição, a ação de origem deve se submeter à determinação de suspensão até que este Supremo Tribunal Federal se pronuncie em definitivo sobre a questão.



         



9.     Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



         



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente demanda versa sobre a validade de normas coletivas que determinam a jornada de 44 horas semanais e 400 horas em 60 dias para jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento. 2. Assim, o caso ajusta-se ao contexto do decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a questão e tramitassem no território nacional. 3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançadapelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 48.364-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 11/11/2021, p. 10/03/2022). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 44.605-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021).



         



10.     Especificamente quanto ao tema controle de jornada mediante ponto por exceção, cito no mesmo sentido desta decisão: Reclamação nº 50.884/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021), Reclamação nº 51.165/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/02/2022, p. 21/02/2022) e Reclamação nº 51.070/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/01/2022, p. 26/01/2022). 



11.     Outrossim, com relação ao alegado desrespeito à decisão proferida na ADC nº 58/DF, ao menos em sede de cognição não exauriente, considero juridicamente relevante a fundamentação trazida.



         



12.     Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento em questão, assim decidiu: 



    “(...) 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral(art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização  monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do  STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. 



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021, grifos nossos).



     



13.     No caso presente, apesar de o R. Juízo reclamado ter determinado a aplicação dos índices fixados pelo STF, aparentemente acatando a decisão paradigma, a parte autora foi condenada a pagar indenização suplementar, a título de “juros compensatórios”, o que, na prática, significa adotar parâmetros já refutados por esta Suprema Corte.



         



14.     Esse acréscimo à condenação não coincide com o teor da decisão paradigma fixada pela Suprema Corte, conforme ilustram as seguintes decisões monocráticas: Reclamação nº 50.778-MC/PA (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/12/2021, p. 14/12/2021); Reclamação nº 50.453/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/11/2021, p. 18/11/2021); Reclamação nº 49.551-MC/SP (Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/11/2021, p. 08/11/2021); e Reclamação nº 48.967/DF (Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/09/2021, p. 05/10/2021).



         



15.     Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido por ocasião do julgamento de mérito, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da sentença reclamada, bem como a tramitação do processo nº 0010212-35.2020.5.15.0132, até ulterior decisão na presente reclamação. 



         



16.     Cite-se a parte beneficiária para que tome conhecimento da reclamação e, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inc. III, do CPC).



         



17.     Requisitem-se informações ao r. Juízo reclamado, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).



         



18.     Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



Publique-se.



Brasília, 03 de maio de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator